Tribunal: TJES
Processo: 5015707-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015707-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLIS BRILHANTE MIRANDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O impetrante alega a ilegalidade da prisão, argumentando que os requisitos do art. 312 do CPP não estão presentes, e que a quantidade de entorpecentes apreendidos indicaria consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) definir se a quantidade de drogas apreendidas poderia caracterizar a conduta como consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do paciente, que possui registros anteriores por crimes da mesma natureza.

4. O
fumus comissi delicti
está presente, uma vez que o paciente foi preso em flagrante com provas suficientes de autoria e materialidade.

5. O
periculum libertatis
está configurado, pois a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, em razão da reincidência em delitos semelhantes e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A alegação de consumo pessoal não prospera, considerando que a quantidade e as circunstâncias da apreensão, somadas aos antecedentes do paciente, indicam a destinação para o tráfico. Precedentes do STF e do TJES.

7. Em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado do primeiro grau quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando a liberdade do agente representa risco à ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva.

2. A alegação de consumo pessoal de entorpecentes deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso concreto, incluindo a quantidade da droga, as condições da apreensão e os antecedentes do agente.

3. Em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado do primeiro grau quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

D
ispositivos relevantes citados
: CPP, art.
311 e
312; Lei nº 11.343/
20
06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR
nº
241.128, Rel. Min. André Mendonça,
J.
17.06.2024; TJES, A
p
Cr
im
nº 0001370-28.2020.8.08.0062, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu,
09.11.2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5015707-84.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: WELLIS BRILHANTE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES

VOTO

Adiro ao relatório de ID
10392368
.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLIS BRILHANTE MIRANDA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marataízes/ES, que nos autos do processo nº 0000234-33.2024.8.08.0069, converteu a prisão flagrante em preventiva para apurar a suposta prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, essencialmente, que há ilegalidade na prisão preventiva, considerando que não estão preenchidos os requisitos legais necessários para justificar a manutenção da cautelar máxima. Aduz, principalmente, que a quantidade de entorpecentes apreendidos teria destinação para consumo próprio, conforme previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A liminar foi indeferida (ID 10264864).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 10302599).

Extrai-se da Audiência de Custódia (ID 10196035), que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Cabe transcrever um trecho:

“[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes a existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído [...] Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o indiciado possui diversos registros da prática de delito da mesma espécie, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes e inadequadas para resguardar a Ordem Pública [...] Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO. [...]“

Diante dessa transcrição, verifica-se que os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva estão presentes, quais sejam o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se caracteriza constrangimento ilegal praticado pelo Juízo de primeiro grau contra o paciente. Explico.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, este requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, e não há possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, pois esta não é a via processual adequada para tanto.

Em relação ao
periculum libertatis
,
foi reputada necessária a manutenção da prisão do paciente para a preservação da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, considerando que o ato supostamente perpetrado possui conduta altamente reprovável.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal em relação à impetração do remédio constitucional em ações que investiguem o suposto crime de tráfico de drogas. A título de exemplo:
“
Os contornos da prática delitiva, bem como a quantidade e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins
de
garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Na linh
a
de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF; HC-AgR nº 241.128/SP; Rel. Min. André Mendonça; Segunda Turma; J. 17.06.2024)

No que se refere à alegação de consumo pessoal da quantidade de drogas apreendidas, este Tribunal tem entendido que, em Ações Penais em que a destinação das drogas seja supostamente para consumo pessoal, é necessário analisar requisitos como as circunstâncias pessoais e sociais do agente, incluindo seus antecedentes. Vejamos:

Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes quanto à traficância, não restam dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a guarda e transporte de substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa. Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado art. 28 da Lei nº 11343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

(TJES; ApCrim nº 0001370-28.2020.8.08.0062; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Primeira Câmara Criminal; J. 09.11.2022)

Por fim, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando decretada em razão da gravidade e da conduta abstrata do delito, da possibilidade de reprodução de novos fatos criminosos, dos antecedentes do agente, da segurança e celeridade da instrução processual e para acautelar o meio social diante das circunstâncias do crime e de sua reprovabilidade, visto que o paciente já foi anteriormente condenado na ação penal nº 0000096-71.2021.8.08.0069.

Ademais, verifica-se que o delito imputado ao paciente (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante do art. 313, I, do CPP.

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado de primeiro grau quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa forma, por tudo exposto, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a ordem.

É como voto.